Tribunal: STF
Processo: MS 20675
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-18
Data de publicação: 1987-02-18

Ementa:
Desapropriação por interesse social, para fins de Reforma Agraria. Mandado de segurança contra ato do Presidente da República, declarando o imóvel de interesse social, aos objetivos da expropriação indicada. Não é de admitir-se o ingresso do INCRA, no feito, como litisconsorte passivo necessário. Agravo regimental desprovido.